Tribunal: TJDFT
Processo: 0734929-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGLMS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria da Silva Número do processo: 0734929-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: FORTE TELECOM LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REDE EXS TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito Substituto no Plantão de Primeira Instância que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0739159-65.2022.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor de FORTE TELECOM LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada pela ora Agravante, por meio da qual objetivava que fosse “determinado que a Requerida proceda a imediata religação do circuito desligado, assegurando-se à Requerente o direito à religação do circuito desligado, por tempo suficiente para que procure outro provedor de internet para que seus clientes não fiquem sem serviço, sob pena de multa diária” (Num. 139888114 - Pág. 9 do Feito de origem). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por REDE EXTREMO SUL LTDA. em face de FORTE TELECOM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. De acordo com a inicial, as partes celebraram contrato de locação e prestação de serviços de telecomunicações (ID 139888119), circuito e fornecimento de conectividade entre Brasília e São Paulo, em julho/2022. A autora aduz que os representantes das partes se desentenderam, no dia 14/10/2022, ocasião em o representante da ré teria manifestado a intenção de interromper a prestação de serviços. Acrescenta que tentaram contato com os representantes da ré, sem sucesso. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a ré religue o circuito desligado imediatamente e por tempo suficiente à contratação do serviço com outro prestador. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela provisória de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, conquanto demonstrada a probabilidade do direito, isto é, a cláusula contratual que regula a rescisão do contrato, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 dias (8.2 - ID 139888119, p. 7), não há comprovação de que a prestação foi efetivamente interrompida (circuito desligado). Ademais, o contrato prevê contraprestação mensal de R$26.000,00 pelos serviços. No entanto, a autora demonstrou o pagamento de boleto de R$ 13.419,35 (ID 139888120), sem maiores esclarecimentos. Em análise superficial, os documentos apresentados pela autora, especialmente o "print" do trecho da conversa por aplicativo de mensagens, indica ofensas recíprocas e apontamentos sobre o contrato. Mas não há demonstração cabal de desligamento do serviço. O Boletim de Ocorrência foi aberto em razão de eventual crime contra a honra. Por fim, conquanto seja incontroversa a essencialidade dos serviços de telecomunicação, a autora não demonstrou o risco concreto a que estaria sujeita em razão da conduta da ré. O tipo de contratação está regulamentado pelos setores técnicos, com exigência de qualidades e garantias mínimas, ao modo que eventual descumprimento do contrato admite a aplicação das sanções e multas, sem a necessidade de intervenção judicial antes de ocorrência de desligamentos. Mormente quando não se tem a indicação integral dos motivos de desentendimento entre as partes. Assim, ausentes os requisitos legais, é inviável a concessão da tutela pretendida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural.” Argumenta a Agravante que a decisão vergastada deve ser reformada, tendo em vista que “a autora tem como provar todos os pontos mencionados pelo Juízo “a quo” e o serviço de telecomunicações discutido no caso em tela NÃO PODE SER DESLIGADO POR ATO DE ARBITRARIEDADE” (Num. 40370214 - Pág. 3). Relata o desentendimento havido entre os representantes legais das empresas e destaca que não pode haver, conforme contrato celebrado pelas partes, o desligamento do circuito sem o aviso prévio da contratante do serviço de telecomunicações, ora Agravante. Diz que se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência que vindica, estando a plausibilidade do direito caracterizada “necessidade da Agravante de continuar provendo serviço de internet a seus clientes, inclusive clientes governamentais, vez que possui contrato assinado com a Agravada e com pagamentos em dia” e o perigo da demora “consubstancia-se no fato de a Agravada ter desligado o circuito injustificadamente, de forma arbitrária o que coloca em risco o serviço prestado pela Agravante a seus clientes, serviço este essencial e de uso contínuo e ininterrupto” (Num. 40370214 – Pág. 4/5). Assevera que, ao contrário do que afirmado pelo MM Juiz a quo, “Quanto a constatação de que não há comprovação de que a prestação de serviço foi efetivamente interrompida (circuito desligado), nas conversas trocadas entre Agravante e Agravado, foi possível recuperar os dados do sistema conforme abaixo demonstrado, o que comprova o efetivo desligamento do circuito em questão” (Num. 40370214 – Pág. 7) e cola “print” da interface de seu sistema buscando demonstrar sua alegação. Defende, ainda, quanto à suposta divergência entre a contraprestação mensal prevista no contrato e o pagamento parcial juntado aos autos que “o contrato prevê contraprestação mensal de R$ 26.000,00 pelos serviços e a Agravante demonstrou o pagamento de boleto no valor de R$ 13.419,35 (ID 139888120), sem maiores esclarecimentos, em tempo demonstra que a contratação do serviço foi feita ao final de julho de 2022, o serviço começou a ser prestado em agosto e somente por 15 dias, que foram cobrados em setembro. Por isso a diferença em valores. O mês de outubro será cobrada fatura cheia, menos os dias em que o circuito estará desligado” (Num. 40370214 – Pág. 7/8). Por fim, destaca a essencialidade dos serviços de telecomunicações e que estando a Agravante com todos os pagamentos do contrato em dia, está demonstrada a arbitrariedade da Forte Telecom ao desligar o circuito, bem como que a Recorrente possui diversos clientes utilizando esse circuito, até mesmo órgãos governamentais, que não podem ficar sem serviço de internet e, assim, o desligamento imotivado e arbitrário do circuito irá impor à Agravante danos materiais irreparáveis. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “para que a Agravada proceda a imediata religação do circuito desligado, assegurando-se à Agravante o direito à religação do circuito desligado, por tempo suficiente para que procure outro provedor de internet para que seus clientes não fiquem sem serviço, sob pena de multa diária” (Num. 40370214 – Pág. 12). É o breve relatório. Decido. O plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição no âmbito da Justiça do Distrito Federal foi regulamentado pelo Pleno Administrativo deste c. Tribunal, através do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, cujo artigo 3o estabeleceu as hipóteses de cabimento. Confira-se o dispositivo regulamentar: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No mesmo sentido, é a Portaria GPR 2204, de 03 de outubro de 2022, que regulamenta este plantão, cujo artigo 4o reproduz o teor do supramencionado artigo 3o do Ato Regimental no 02/2017. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal visa o religamento de rede de telecomunicações, é certo que tal pleito enquadra-se nas hipóteses em que está autorizado o exame em regime de plantão judicial. Assentada essa noção, o artigo 1.019, I, combinado com o artigo 300 do CPC, autoriza a concessão de antecipação de tutela recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na situação em exame, estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela recursal, principalmente porque está evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação que possa advir para a Agravante decorrente do desligamento da rede de serviços de telecomunicações contratada, sem que tenha havido a prévia notificação sobre a interrupção dos serviços, o que eventualmente, por óbvio, poderá ser feita, se o caso, a contraprova seja realizada pela parte contrária. Igualmente, é certo que o desligamento da rede impedirá que a Recorrente preste o serviço de internet/telecomunicações a seus clientes, o que também, por obviedade, acarretará prejuízos não só à Recorrente como a terceiros que contrataram seus serviços, sendo que pelo “print” da interface do sistema da Agravante colacionado aos autos, a princípio, indica a interrupção dos serviços. Tenho como presente também o requisito da plausibilidade do direito da Agravante, uma vez que o contrato que celebrou com a Ré/Agravada, em sua cláusula 8.3, prevê expressamente que a rescisão do contrato, com a suspensão dos serviços prestados, poderá ocorrer mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Confira-se o inteiro teor de tal cláusula, in verbis: “8.3. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, com base nos itens abaixo indicados, mediante notificação por escrito com no mínimo 30 dias de antecedência, exclusivamente nos casos em que a parte faltosa for notificada e não sanar o descumprimento ou não providenciar alternativas de continuidade da prestação com serviços equivalentes ao contratado:” Também não se desconhece os termos da cláusula 8.4, que permite a suspensão dos serviços por parte da Contratada; confira-se: “8.4. A exclusivo critério da CONTRATADA, esta poderá suspender os SERVIÇOS ou rescindi-los caso a CONTRATANTE, seus prepostos ou terceiros a ele vinculados exerçam, exerçam com dolo, imprudência, negligência ou imperícia, uma ou mais atividades descritas abaixo, sob pena de multa de 30% (trinta e cinco por cento) sobre as parcelas vincendas, sem prejuízos de perdas e danos:” Entrementes, eventual descumprimento da Agravante das hipóteses previstas na referida cláusula, dependerá de demonstração por parte da Ré/Agravada e deverá ser submetido ao crivo do Juízo a quo. Ademais, a continuidade dos serviços, por hora, não acarretará nenhum prejuízo à Agravada, mas apenas o direito de receber pelos serviços que prestar, nos moldes previstos no contrato. Em relação à demonstração do pagamento de apenas metade do valor previsto no contrato, entendo como razoável a alegação da Agravante de que tal se deve ao fato de que “o contrato prevê contraprestação mensal de R$ 26.000,00 pelos serviços e a Agravante demonstrou o pagamento de boleto no valor de R$ 13.419,35 (ID 139888120), sem maiores esclarecimentos, em tempo demonstra que a contratação do serviço foi feita ao final de julho de 2022, o serviço começou a ser prestado em agosto e somente por 15 dias, que foram cobrados em setembro. Por isso a diferença em valores. O mês de outubro será cobrada fatura cheia, menos os dias em que o circuito estará desligado” (Num. 40370214 – Pág. 7/8). Da mesma forma, a despeito de, como afirmado pelo MM Juiz a quo, o tipo de contratação estar regulamentado pelos setores técnicos governamentais e de que eventual descumprimento do contrato, ante a interrupção dos serviços, é passível de sanções e multas, se faz necessária sim a intervenção judicial com o intuito de evitar a suspensão dos serviços que a Recorrente presta a seus clientes, pois tais serviços, na atualidade, afiguram-se como essenciais. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com essas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Agravada o restabelecimento imediato dos serviços de telecomunicações que presta à ora Agravante, com a religação do circuito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois reais) para cada 12 (doze) horas de atraso para o cumprimento da presente ordem, limitando-se o total das astreintes ao valor equivalente a 06 (seis) meses da locação mensal prevista no contrato, qual seja, R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). Atribuo à presente força de mandado. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de outubro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão Judicial